Tribunal: STF
Processo: Rcl 52830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Weslley Cardim Barbosa Matos contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz a Defesa do Reclamante que, inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, a autoridade reclamada determinou a realização prévia de exame criminológico.



    Opõe, a Defesa, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado: 



    “WESLLEY foi condenado pelo cometimento dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para os mesmos fins à pena total de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias, em regime inicial fechado, com o término de cumprimento da pena previsto para 19/07/2024, conforme Boletim Informativo (fls. 19/22). 



    Durante a execução, postulou o benefício da progressão ao regime semiaberto, concedida pelo Juízo de 1º grau no dia 07 de junho de 2021 (fls. 09/10). 



    Logo após, requereu a concessão da progressão ao regime aberto, o que foi deferido pelo d. Magistrado a quo 15 de julho de 2021, sob o fundamento de que ele preencheu os requisitos objetivo e subjetivo, sob o fundamento de que “não há notícia quanto à prática de falta disciplinar recente, o que demonstra que vem assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal aplicada”, considerando desnecessária a realização de exame criminológico (fls. 29/30). 



    Respeitado o entendimento do d. Magistrado de 1º grau, a decisão merece reparos. 



    O artigo 112, da Lei de Execução Penal, estabelece os requisitos necessários para o deferimento da progressão de regime: 



    (...)



    Aqui cabe ressaltar que a Lei nº 13.964/2019 trouxe nova redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a serem cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo. 



    No entanto, mesmo diante da recente alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.964/19, que alterou os lapsos previstos para progressão de regime, o preenchimento do requisito objetivo é incontroverso, não sendo o requisito alvo de inconformismo entre as partes. 



    Por outro lado, quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável para avaliar o mérito do condenado, pois “ingressando no meio carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está interessado em não sofrer punições.” 



    Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento carcerário”, apesar de o nome induzir a ideia de uma avaliação completa, por expressa determinação regulamentar reflete apenas a disciplina do condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29 de junho de 2010, que institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo: 



    (...)



    Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado de forma ampla, ou seja, não somente o desempenho disciplinar individual. 



    Nesse sentido, observo que WESLEY não foi submetido ao exame criminológico, perícia complementar necessária no caso para avaliar se o sentenciado preenche os requisitos subjetivos mínimos para concessão do amplo benefício almejado, especialmente quando se está diante do cometimento de crime equiparado a hediondo. 



    Vale ressaltar a possibilidade da realização do exame criminológico, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo: 



    (...) 



    Também nesse sentido os julgados desta Corte: 



    (...)



    Relembro que se trata de sentenciado que cometeu delitos graves, inclusive com envolvimento na traficância de drogas de forma associada com outros indivíduos, envolvendo apreensão de considerável quantidade de crack, substância de alto poder viciante, de modo que o sentenciado aparenta fazer do crime seu meio de vida. 



    Ademais, WESLEY possui histórico prisional descompromissado, com anotação de duas faltas disciplinares graves recentes, consistentes em participação de rebelião e subversão à ordem, a demonstrar maior periculosidade e inaptidão às normas de convívio social de modo a exigir maior cautela para o deferimento de benefício tão ampla, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, para que demonstre estar reabilitado, merecendo retornar ao convívio social. 



    Outrossim, permanecendo pouco mais de um mês em regime intermediário, o deferimento da benesse mais ampla sem melhor análise do preenchimento do requisito subjetivo se mostrou, no mais, temerária. 



    Portanto, diante da gravidade dos delitos e do histórico prisional maculado, necessária se torna a realização do exame criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais para concessão de novos benefícios. 



    Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso Ministerial para cassar a decisão de 1º grau, que concedeu progressão de regime ao sentenciado WESLEY CARDIM BARBOSA MATOS, e determino a realização de exame criminológico, a fim de verificar o eventual preenchimento do requisito subjetivo antes de nova concessão de benefícios.”



    A autoridade judiciária reclamada, ao considerar a situação concreta do apenado – condenado à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – cassou a decisão do Juízo de primeiro grau e, mediante decisão fundamentada, determinou a realização de exame criminológico.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Destaco que, a despeito de o art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, não considerar indispensável a realização do exame criminológico para fins de concessão de benefícios da execução, a modificação legal não tem o condão de inibir a produção do parecer técnico, que fica sujeita à discricionariedade do julgador ao avaliar a possibilidade de concessão do benefício mediante decisão fundamentada. 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. Cito, nessa linha:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.



    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso a Súmula vinculante desta Casa, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora